Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 943.541.541-53 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA
“OPERAÇÃO ABADDON”
– DELITOS

DO
ART. 33, § 1º, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA

LEI 9.455/97 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
–
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – FUNDADO RECEIO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA – ART.313, INC. I E II DO CPP –

MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONTEXTO HARMÔNICO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA
–

MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO
–

DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de ANDRE DE OLIVEIRA, qualificado, que nos autos
nº. 3290-46.2019.811.0011 (Cód. 272808),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas o paciente foi preso em 16/10/2019, no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido no contexto da “operação ABADDON”, por suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 33, § 1º, inc. III da lei 11.343/2006, art. 288, ‘
caput’
e art. 288, art. 121, e art. 148, todos do Código Penal e art. 1º da Lei 9.455/97.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentos para a manutenção da prisão 3) predicados pessoais que militam

em seu favor calcados na residência fixa e filhos menores 4) condição de saúde que depende de tratamento 5) substituição da segregação preventiva pela prisão cautelar.

Argumenta que:
“(...), nada foi encontrado em sua residência, a não ser uma pequena porção de maconha no bolso do paciente para consumo pessoal, pequena quantia em dinheiro, o qual já foi inclusive provado a sua licitude (aposentadoria) e liberado pela autoridade coatora, e os demais pertences entregue a família do mesmo, conforme consta no documento de busca e apreensão anexo”.(Sic.)

Aduz que:
“(...)o simples fato do ora requerente ser reincidente por si só não é suficiente para mantê-lo segregado preventivamente por não haver provas concretas de que possa perturbar a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como tumultuar a marcha processual”.(Sic.)

Informa ainda:
“(...)que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade”.(Sic.)

A liminar vindicada foi indeferida (Id.30323464), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.30622493).Juntou documentos (Id.29419465, 29419473, 29419476, 29419486, 29419491).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra o douto Procurador de Justiça – Dr.
José de Medeiros
, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação da ordem,
assim sintetizado: (Id.30964487)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO E TORTURA (ART. 33, §1º, III, DA LEI Nº 11.343/06; ARTS. 121, 148 E 288, TODOS DO CP) – “OPERAÇÃO ABADDON” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – INVIÁVEL A INCURSÃO PROBATÓRIA POR MEIO DO WRIT – SUSCITA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA RECALCITRÂNCIA DELITIVA – EXTREMA PERICULOSIDADE E REINCIDÊNCIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS AMEAÇADAS – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 06 DO IUJ Nº 101532/2015 – REQUER A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 318 DO CPP NÃO COMPROVADOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ISOLADAMENTE, NÃO GARANTEM A LIBERDADE PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ANDRE DE OLIVEIRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste /MT.

De início
, consigno que a negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição pelo Tribunal em sede de
Habeas Corpus
.

Assim, os arestos:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Quanto a tese de ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, para adequada analise dos fatos, transcreve-se o teor da decisão prolatada em 14/10/2019, que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] Trata-se de representação de sequestro de bens, busca e apreensão, prisão preventiva, fundadas nos inquéritos policiais números 232/2019, 250/2019 e 254/2019, bem como nos relatórios de investigação encartados aos autos.

Narra a autoridade policial que a organização criminosa intitulada Comando Vermelho está atuando nesta Comarca de Mirassol D’0este/MT que a pessoa de Wellington Gomes Santiago, de codinome mendigo ocupa a posição hierárquica de “Voz” do Comando Vermelho e que o Grupo elegeu o bairro Jardim São Paulo como sua circunscrição.

Destaca que toda a ordem dada é oriunda da “Torre” (ainda desconhecida), e que tai ordens são repassadas pela “Voz” (Wellington), bem como, caso algum componente do grupo descumpra as ordem ou caso tais ordens sejam embaraçadas por outros agentes do crime ou frustradas pelos agentes da lei, será aplicada uma penalidade denominada “salve”.

A penalidade “salve” pode ensejar lesões corporais leves e, em seu grau mais elevado, resultar na morte do transgressor.

Afirma a Autoridade Policial que, para que a organização criminosa alcance o sues intentos criminosos, “Voz” (Wellinghton) nomeia novos integrantes, os chamados braços do bando criminoso, e esses executam todas as ordens, inclusive o Salve.

Neste aspecto, os “braços do bando são as pessoas de André de Oliveira (“Dedi”) e Daniel Krutsh (Daniel Branco ou TGA”) os quais realizam, respectivamente, a denominação do tráfico de drogas no bairro Jardim São Paulo e o emprego de coação e violência.

Para tanto, “os braços, arregimentam outros membros, de um lado, “Dedi” arregimentou Wagner Aparecido Rodrigues (“Lagartixa”) e Máximo Constantino (“Má”) para realizarem a mercancia do entorpecente, de outro lado, Krutsh arregimentou Daniel Soares da Silva (“Danielzinho”) e Jean Maick Hojnaski Silva para realizarem os trabalhos secundários, isto é, eliminar os obstáculos físicos e imaginários para que a traficância seja realizada, aplicando, portanto, os “salves”.

A Organização criminosa, no interior de comandar o tráfico de entorpecentes, amedrontou as velhas “bocas de fumo” e passou a obrigar os donos dessas “bocas” a efetuarem uma contribuição mensal ao grupo, da mesma maneira impuseram que a compra do entorpecente seja realizada somente com o Comando Vermelho, sob pena de vingança dos rebeldes.

De acordo com os fatos no IP n.232/19, a pessoa de Fernanda Francelino da Silva, após ser vítima de violência doméstica perpetrada por F.B.J. da S., acionou a polícia em vez de submeter fato à inquisição do grupo criminoso. Tal atitude impôs a Fernanda Francelino sanção por parte do grupo criminoso.

Ne execução da sanção, Fernanda foi mantida em cárcere privado e torturada por não ter omitido da polícia fato de natureza criminosa. De acordo com a vítima, o salve foi executado com a participação de André de Oliveira (“Dedi”), Edvan Teófilo Rocha (“Persinha”), Daniel Krutsh (“TGA”), Wagner Aparecido Rodrigues (“Lagartixa”), Mirian Gomes da Silva, além de outros integrantes.

A vítima destaca que só não foi morta porque realizou um acordo com o grupo, bem como que, após tortura, Roni Silva Alvarenga, condoeu-se com os fatos e lhe prestou auxilio, contudo, a atitude de Roni não foi bem vista pelos componentes da organização criminosa os quais passaram a ameaçar Roni.

Roni, temendo a sua morte, penhorou sua motocicleta com a pessoa de Denilson Goes de Oliveira, em troca de um revolver. Ocorre qu, apesar deas ameaças, Roni, a fim de manter seu vício, trocou a arma por drogas, na boca de fumo de Hiago de Andrade Bruno, sob a chancela do Comando Vermelho.

Arrependido, Roni, tentou reaver a arma, porém o objeto já havia sido repassado a Danielzinho. Todos esses fatos, fizeram com que a organização criminosa intensificasse as ameaças, conforme depoimento de testemunha ocular.

No dia 08 de setembro de 2019, por volta de 11h05min, Mirian Gomes da Silva, solicitou para Roni que esse lhe trouxesse um amaciante. Roni, ao chegar no imóvel de Mirian, foi surpreendido com disparos de arma de fogo realizados por Daniel Soares (Danielzinho), que já o aguardava no interior do imóvel para executar o seu intento criminoso.

Limar Silva Alvarenga, tão logo recebeu a notícia, foi até o local e encontrou o seu irmão ainda com vida e esse afirmou que que havia praticado o crime era a pessoa ade “Danielzinho”.

No IP 254/19, foi apurado que Amarildo Gomes Gonçalves e Cleber da Silva Ribas executaram Joelson Adivinei Alves de Sá, sob o fundamento de que esse mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa de Amarildo, ocorre que a execução não havia sido chancelada pela liderança do grupo.

No IP 250/19, restou apurado que Amarildo e Cléber foram executados por Daniel Soares da Silva (Danielzinho), Daniel Krutsh (Branco ou TGA), André de Oliveira (Dédi), Wagner Aparecido Rodrigues (Lagartixa), Jean Maick Hjnaski Silva (Jean Maick) e Máximo Frutuoso Constantino (Má), por terem ceifado a vida de Joelson, sem antes passar pelo crivo da organização criminosa.

À fl.17, a Autoridade Policial descreveu os veículos utilizados nas empreitadas criminosas, bem como os instrumentos utilizados para a pratica dos crimes, informando ainda que, no local do homicídio de Roni, foi encontrado um aparelho celular, possivelmente da pessoa de Mirian Gomes e que tal aparelho provavelmente armazena informações relevantes acerca do crime organizado. Pugna ao final pela decretação da prisão preventiva de: Wellington Gomes Santiago (Medigo); André de Oliveira (Dédi), Daniel Krutsh (Branco ou TGA); Daniel Soares da Silva (Danielzinho); Wagner Aparecido Rodrigues (Lagartixa); Máximo Frutuoso Constantino (Má); Jean Micke Hojnaski Silva (Jean Maick), Lucas da Silva Paixão, Edan Teófilo Rocha (Persinha), Vitor Hiago Andrade Bruno e Mirian Gomes da Silva.

Requer ainda busca e apreensão nos endereços indicados as fls.17/30, bem como o sequestro e depósito dos veículos utilizados para a prática dos crimes e a decretação do sigilo dos inquéritos policiais n.232/2019, 250/2019 e 254/2019.

O Ministério Público manifestou, às fls.32/57, pelo deferimento do pedido, aduzindo que a Autoridade Policial demonstrou fundamentadamente os motivos para o deferimento dos pedidos e que, no decorrer das investigações, forma apontados outros dois nomes de traficantes que trazem grande quantidade de droga da cidade de Pontes e Lacerda/MT para o abastecimento das bocas do Comando Vermelho (Relatório de Investigação n.724/2019: Luciano Alves da Silva (“Ziano”) e Uanderson Guimarães (“Dandi”).

Destacou ainda que a pessoa de Jandira Gonçalves de Oliveira, genitora de André de Oliveira (Dédi) cede sua residência para reuniões da organização criminosa e possivelmente para ocultação de ilícitos.

[...]

I – Da organização criminosa.

Conforme se infere dos autos e conforme será demonstrado no decorrer desta fundamentação, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria de que os representados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual se encontra atuando nesta comarca, praticando diversos crimes graves.

Neste ponto, restou demonstrada a existência de indícios de que os representados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, bem como alguns integrantes (será demonstrado abaixo) além de praticarem a traficância, praticaram os crimes de cárcere privado (vítima Fernanda), tortura (vítima Fernanda) e homicídio qualificado (vítimas Roni, Amarildo e Cleber)

A respeito do modus operandi da organização, é importante destacar o depoimento as fls.184/185, da testemunha Jefferson Ribeiro de Souza, a qual afirmou que a organização criminosa Comando Vermelho se instalou nesta cidade aproximadamente no mesmo de maio deste ano.

Relatou que com a chegada do Comando Vermelho todas as “bocas de fumo” tiveram que pagar o valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) para manter funcionando a unidade de distribuição de droga, a qual só pode ser comprada com os integrantes da organização criminosa.

Aduziu que, quando da implantação da organização criminosa, foi realizada uma reunião e foi prometido que os roubos iriam acabar e que o Comando Vermelho iria implantar outras melhorias.

Afirmou que o grupo criminoso é dividido por unidades, quais sejam unidades de traficantes, unidades de roubos, dentre outros, que em cada unidade há um grupo de pessoas atuando e que acredita que vieram para a Comarca de Mirassol a unidade de tráfico e homicídio.

Destacou, quina, que a organização criminosa estabelece uma disciplina, chamada de “salve” e que ele recebeu um “salve” em uma mão esquerda (um tiro), que Fernanda (tortura), Roni Alvarenga (primeiro quebraram o pé dele e depois o mataram) e Vanildo Aguiar, vulgo “Tata” (lesão corporal), também receberam “salve”.

Conforme se vê do depoimento acima, há fundados indícios da autuação da organização criminosa Comando Vermelho nesta Comarca e que os representados são integrantes do grupo, conforme se verá abaixo.

[...]

Da representação pela prisão preventiva.

Nos termos do art.312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

A materialidade do crime está comprovada pelas fotografias anexas aos autos, as fls.75, 88/91,194/196, certidão de óbitos as fls.127, termo de reconhecimento, as fls.144, verso, 153, exame necroscópico, fls.166/174, mapa topográfico de lesões, fls.175, bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Os indícios de autoria também restam comprovados e, neste ponto, passo a demonstrar a existência dos indícios de forma individualizada, vejamos:

[...]

2) André de Oliveira – codinome “Dédi”

No relatório de investigação policial de fls.58/59, consta que forma obtidas informações de que André Oliveira (“Dédi”) é o responsável pela distribuição de drogas para “bocas de fumo” que estão sob o domínio do Comando Vermelho, bem como André é o responsável por fornecer armas de fogo para que a organização criminosa possa efetuar atos criminosos.

A testemunha Jefferson Ribeiro, à fl.184, verso e fl.185, verso, informou que André de Oliveira (“Dédi”) é integrante do Comando Vermelho e é o responsável pelo fornecimento de maconha neste Município, bem como foi o responsável pela morte de Amarildo e Cleber.

Por sua vez, a testemunha Fernanda Francelino da Silva, a fl.179, verso, destacou que “Dédi” é conhecido como líder do Comando Vermelho e que no dia 03/08/2019, foi até a casa de Dédi, que ao chegar no imóvel o representado manteve essa em cárcere privado, trancando as portas da casa, bem como “Dédi” foi até a rua buscar outros componentes do grupo criminoso, isto é, “Parcinha”, “TGA’, “Largatixa”, além de outros integrantes, um total de 16 (dezesseis), os quais passaram a agredi-la com pedaço de pau.

Destacou que o objetivo do grupo era matá-la, porém essa realizou um acordo e que o “salve” se consistira em 05 pauladas de cada um dos que estavam presentes.

Afirmou ainda que Mirian da Silva estava do lado de fora da casa e que ouviu tudo do lado de fora, mas nada fez.

Relatou que “Dédi”, juntamente com “TGA” foram os executores da morte de Roni Alvarenga e que Mirian foi quem vez “Casinha” para a morte de Roni.

Ao final de seu depoimento reconheceu André (“Dédi”), Máximo Frutuoso Constantino, Wagner Aparecido, Wellington Gomes Santiago (“Mendigo”), Daniel Krutsch (“TGA”) Jean Maick Hojnaski e Dnaiel da Silva como integrantes do Comando Vermelho, bem como as pessoas que lhe agrediram.

Desse modo, resta demonstrado índicos de autoria quanto aos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, cárcere privado, tortura e homicídio qualificado.

Ademais, as fls.251/252, constam os antecedentes criminais do representado, que demonstram que esse é contumaz na prática de crimes, inclusive possui em seu desfavor a execução penal de NU 0000261-37.2018.811.0006 (condenação pela pratica de tráfico de drogas – AP 2311780, da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT), na qual cumpre regime aberto e tramita na Comarca de Cáceres/MT, o que comprova que se trata de pessoa contumaz na prática delitiva, autorizando, portanto, a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art.313, I e II do Código Penal”.[...] (Sic.)

Por conseguinte, transcreve-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em síntese:

“[...]
V - Do pedido de revogação da prisão preventiva do representado André de Oliveira.

Pugna o representado pela revogação de sua prisão preventiva, alegando que o fato de se tratar de reincidentes não é suficiente para a decretação de sua prisão preventiva e a sua prisão não preenche os requisitos do art.312 do CPP, bem como possui residência fixa, sofre de dores de cabeça, já que possui uma bala alojada, dependendo de remédios e, ainda, possui quatro filhos pequenos que dependem dele.

Compulsando os autos verifico que o pedido de revogação de prisão preventiva não apresenta qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão anterior que decretou a prisão cautelar, á fl.358, verso e fls.359, na data de 14.10.2019.

Ressalto que a referida decisão, demonstrou, fundamentadamente, que o fato praticado pelo representado preenche os requisitos legais para a decretação de sua prisão preventiva.

Neste ponto, importante destacar que a ordem que decretou a segregação temporária, destacou o modus operandi empregado na empreitada criminosa, a periculosidade concreta do representado, assim como necessidade concreta de sua prisão.

Conforme exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, o representado é o responsável pela distribuição de drogas em "bocas de fumo" e fornece armas para a organização criminosa, bem como foi uns dos autores do criem de tortura praticados em face da testemunha Fernanda.

Tais fatos,expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do representado demonstram a existência de indícios de que esse praticou os fatos criminosos, o que demonstra a necessidade de manter a decisão anterior e, consequentemente, indeferir, o pedido de revogação.

Outrossim, em que pese o representado trazer aos autos a informação de que depende de medicamento e de que possui quatro filhos pequenos que dependem desse constato que não juntou ao processo nenhum documento que comprove suas alegações.

Ademais, tais fatos, por sí só, não impedem a decretação e manutenção de sua prisão preventiva, ainda mais quando as provas atéo momento juntadas demonstram a existência de indícios de que o representado tenha praticado diversos crimes nesta Comarca.

Outrossim, conforme exposto na decisão de fls.359, o representado possui em seu desfavor a execução penal de NU 0000261-37.2018.8.11.0011, na qual consta guia de execução penal informando a condenação pela pratica do crime de tráfico de drogas na ação penal de cód. 23178, o que demonstra que se trata de pessoa contumaz na prática criminosa.

Assim, dadas as peculiaridades do caso que demonstram proporcionalidade e adequação na medida imposta, mantenho a decisão de fls.358, verso 360, e indefiro o pedido do representado André Oliveira."

Avançando no tema, a materialidade do delito repousa do Boletim de Ocorrência n.2019.310641 (Id.29419491), por conseguinte, o indício de autoria ressoa dos depoimentos das testemunhas Jefferson Ribeiro e Fernanda Francelino da Silva, sendo que esta, declinou categoricamente ter sofrido agressões [tortura] por parte do paciente que arregimentou outros corréus

[Comando Vermelho] para o desiderato criminoso, bem como, por suposta incursão delitiva em outros crimes. [homicídios, tráfico ilícito de drogas]

Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade efetiva da conduta consubstanciando-se a prisão pelos supostos delitos de associação criminosa, tráfico de drogas, cárcere privado e tortura, bem como, calcado na reiteração delitiva do recorrente, o qual "possui condenação por tráfico de drogas"
[execução penal de NU 0000261-37.2018.811.0006]
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e a contumácia criminosa do recorrente.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...)A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Avançando no tema, consigna-se que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, calcados no fato de que possui residência fixa e 04 (quatro) filhos menores (não comprovado nos autos) não tem o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o regramento legal por todo mencionado, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

Assim o entendimento:

"(...)[o]s registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social." (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016; sem grifos no original.)

“(...)Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“(...)Quanto às condições pessoais, destaco o entendimento que “os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Por fim, quanto a situação de saúde relatado pela impetrante ao argumento de que o paciente necessita de cuidados (Id.29419476), não consta nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a absoluta impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional. [§2º do art.14 da LEP]

A propósito:

"CUSTÓDIA ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU CAUTELARES DIVERSAS. ESTADO DE SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o réu, comprovadamente, estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP). 2.
Não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as garantias para que tivesse atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável a sua colocação em prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos delitos pelos quais é acusado
. 3. Alegadas condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 4. Inviável a incidência de medidas cautelares diversas quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a aplicação não se mostraria adequada e suficiente, diante da gravidade dos delitos pelos quais é acusado o paciente. 5. Habeas corpus não conhecido". (HC 299.219/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014) (negreitou-se)

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. DECRETO DE PRISÃOPREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE EM MEIO SOCIAL COM A LIBERTAÇÃO – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – VARIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA COM O DECRETO DA ULTIMA RATIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I DO CPP – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 3. PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – EXTREMA DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.[...] 3. Não comprovada a extrema debilidade do réu, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar”. (N.U 1007932- 78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A RESPEITO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO OU RESPONSABILIDADE DO PACIENTE NO EVENTO CRIMINOSO – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TESE CONDIZENTE À NEGATIVA DE AUTORIA – FUMUS COMISSI DELICIT SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO PELO CONTEÚDO DO CADERNO INVESTIGATIVO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXTREMA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS REVELAM A GRAVIDADE DO CRIME, PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELA BANALIDADE DA MOTIVAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA LONGEVA DATA APRAZADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL – DESCABIMENTO – INCIDENTE REQUERIDO PELA DEFESA – DATA DISTANTE PARA RELAIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA OU POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE NÃO POSSA RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. [...] Se não comprovado, indene de dúvidas, que o indivíduo esteja extremamente debilitado por doença grave, ou que não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, é inviável o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar e tão pouco a internação em hospital de custódia”. (N.U 1008405-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). (negritou-se)

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares no caso vertente nos termos da jurisprudência do C. STJ, não se mostra recomendável,
in verbis:

“(...)Mostra-se indevida a aplicação de
medidas
cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6.
Habeas
corpus não conhecido”. (STJ; HC 550.333; Proc. 2019/0365331-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/12/2019; DJE 19/12/2019)

“(...)Incabível a aplicação de
cautelares
diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 9. Ordem denegada”. (STJ; HC 532.065; Proc. 2019/0268167-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/12/2019; DJE 19/12/2019)

“(...)Mostra-se indevida a aplicação de
medidas
cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada”. (STJ; HC 544.019; Proc. 2019/0332908-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 17/12/2019; DJE 19/12/2019)

Assim, inexistem aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
ANDRE DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020